Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Restando comprovada que a autora foi diagnosticada, por meio de laudo médico pericial, como portadora de neoplasia maligna de colo de útero, correta a r. sentença que acolhe a pretensão autoral para isentar a demandante do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1998, com a consequente restituição dos valores eventualmente descontados indevidamente de sua folha de pagamento.
2. Apelação conhecida e não provida.